Tribunal: TJBA
Processo: 8159096-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159096-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRANIANO EUZEBIO DA SILVA

Advogado(s)
:
TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, WILLIAM ALVES DULTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. PRESCRIÇÃO
.
PASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
IRANIANO EUZEBIO DA SILVA

contra sentença que
reconheceu a prescrição

d
os pleitos autorais.

Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de pagamento das diferenças derivadas da recomposição de saldo na c
onta individualizada do PASEP do autor
, alegando erro na aplicação dos
índices de correção monetária

saques indevidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
sta
belecer se a pretensão de complementação do saldo do PASEP está prescrita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

O autor
efetuou o saque integral do montante
constante na conta em 05/10/2005
, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A
ação foi proposta em 29/10/2024
, ultrapassando o prazo de 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 205, 332, 85, 98, § 3º; Lei Complementar n.º 8/1970,
arts
. 2º, 4º, 5º; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.08.2022; TJ-DF, AC nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel.
Angelo
Passareli, j. 16.11.2023; TJ-GO, AC nº 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Ricardo Silveira Dourado, j. (S/R); TJ-MS, AC nº 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8159096-57.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
IRANIANO EUZEBIO DA SILVA
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
,

na data registrada no sistema d
e
processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR